Tribunal: TJBA
Processo: 8070149-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8070149-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: WILLIAM DOS SANTOS MELO

Advogado(s): AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO, MARCILIO SANTOS LOPES

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA 15% DO VALOR DA CAUSA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por William dos Santos Melo contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em face de Avista Administradora de Cartões de Crédito Ltda., pela qual foram julgados improcedentes os pedidos autorais.

A sentença concluiu que a ré se desincumbiu do ônus de demonstrar a origem da dívida, mediante apresentação de elementos indicativos da regular contratação, inclusive fotografia capturada no momento da adesão, faturas e histórico de utilização do cartão, reconhecendo a regularidade da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos.

Em preliminar, o apelado suscitou ausência de dialeticidade recursal e pugnou pela revogação da gratuidade da justiça. No mérito, o apelante sustenta a insuficiência dos documentos apresentados pela ré, por consistirem em registros internos produzidos unilateralmente, requerendo a declaração de inexistência da dívida e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) saber se estão presentes os pressupostos para revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor; e (iii) saber se a prova documental produzida pela ré é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança, de modo a afastar a alegação de negativação indevida e o pedido de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, ao insurgir-se contra o entendimento do juízo de origem quanto ao reconhecimento da contratação, à legitimidade das cobranças e ao descabimento dos danos morais.

O pedido de revogação da gratuidade da justiça não merece acolhimento, pois a parte autora comprovou sua hipossuficiência, sem que o recorrido apresentasse elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica ou a justificar a modificação da decisão concessiva.

Nas demandas em que se discute negativação supostamente indevida, compete ao fornecedor demonstrar a origem da obrigação. Produzida prova minimamente consistente da contratação e da evolução do débito, transfere-se à parte autora o ônus de apresentar elementos concretos capazes de desconstituir a verossimilhança da documentação defensiva.

No caso, a instituição ré apresentou prova documental coerente e convergente, composta por registro de adesão em ambiente digital, captura de imagem vinculada ao procedimento cadastral, histórico de utilização do cartão de crédito, pagamentos realizados em meses anteriores e posterior inadimplemento, o que confere robustez à tese defensiva e afasta a alegação de inexistência absoluta da relação obrigacional.

A insurgência recursal limita-se a afirmar genericamente que as telas sistêmicas não possuem valor probatório, sem a apresentação de elemento objetivo apto a infirmar a autenticidade ou a coerência dos dados exibidos. A jurisprudência admite a utilização de registros eletrônicos internos quando acompanhados de outros documentos convergentes, especialmente em contratações firmadas por meios digitais.

A ausência de prova de quitação integral do débito ou de fraude impede o reconhecimento da ilicitude da inscrição restritiva. Demonstrada a relação contratual e não afastado o inadimplemento, não há falar em negativação indevida.

Inexistente ato ilícito imputável à ré, não subsiste o pedido de indenização por danos morais, pois o dano moral em hipóteses de inscrição em cadastro restritivo pressupõe irregularidade da cobrança ou da negativação, circunstância não verificada nos autos.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, II; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Recurso Inominado nº 0094948-42.2025.8.05.0001, Rel. Maria Virgínia Andrade de Freitas Cruz, Terceira Turma Recursal, publ. 16.10.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1040841-43.2020.8.26.0576, Rel. Des. Marino Neto, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8014882-07.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 10.09.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8070149-61.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
WILLIAM DOS SANTOS MELO
e como apelada
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA .

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do apelo
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239